Tribunal: TJSP
Processo: 1000945-58.2024.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito combinada com indenizatória por danos morais – Descontos indevidos efetuados em benefício previdenciário do autor – Ação julgada parcialmente procedente, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar a ré a restituir os valores debitados indevidamente do benefício previdenciário do autor, afastado,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito combinada com indenizatória por danos morais – Descontos indevidos efetuados em benefício previdenciário do autor – Ação julgada parcialmente procedente, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar a ré a restituir os valores debitados indevidamente do benefício previdenciário do autor, afastado, contudo, o dano moral - Recurso do autor –– Descabimento - Único desconto comprovadamente efetuado em benefício previdenciário do autor, de valor diminuto, que não implica em ocorrência de lesão moral ao beneficiário ainda que tenha recaído sobre a requerida, os efeitos da revelia –– Dano moral não configurado – Pretensão de majoração da verba honorária – Cabimento – Verba honorária que deve ser majorada para 15% do valor da condenação – Aplicação dos critérios legais do art. 85, § 2o, do CPC – Sentença parcialmente reformada - RECURSO PROVIDO EM PARTE.